Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, a parte autora, ora agravada, com apenas 6 (seis) meses de idade, comprovou ser beneficiária do plano de saúde agravante desde o dia 31/5/2022, com início de vigência em 16/6/2022, bem como que, na data de 17/10/2022, necessitou de internação hospitalar com urgência para tratamento de quadro de infecção urinária associada a outros sintomas, tendo sido limitado pelo plano de saúde o custeio do atendimento às primeiras 12h (doze horas).

3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. Ademais, o art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.

4. Conforme o enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual.

5. Dos elementos de prova inicialmente levados aos autos, depreende-se a comprovação da probabilidade do direito vindicado pela autora, diante da suposta negativa abusiva de custeio pelo plano de saúde, bem como do perigo de dano, dada a constatação médica da urgência na internação da paciente para evitar complicações decorrentes da infecção diagnosticada.

6. Presentes os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência, é acertada a r. decisão que deferiu o pedido liminar na origem.

7. Recurso conhecido e desprovido.